Tribunal: CARF
Processo: 13746.000545/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000545/2004-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ELIZABETH CATIA ARAUJO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PRECLUSÃO
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Trata o processo da notificação de lançamento de fls.03 a 05, e exige
recolhimento de imposto de renda pessoa física no valor de R$1.022,97 (um mil e vinte e dois
reais e noventa e sete centavos) e demais acréscimos legais.
2 A cópia da declaração processada consta nas fls.06 a 09 (exercício 2003).
3 O lançamento é decorrente da exclusão da dedução relativa à despesa com
instrução, ultrapassando o limite determinado legalmente: excluído o valor declarado de
R$9.500,00 (fl.06, linha 10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000545/2004-86
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.779 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000545/2004-86

4 Fundamentação legal: art.8o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.250, de 1995 com
alterações do art.2o da Lei no 10.451, de 2002.
Impugnação.
5 Cientificada em 28/07/2004 (aviso de recebimento de fl.23), a Contribuinte
apresenta em 20/08/2004 a impugnação de fl.01. Alega o que segue.
Dependentes.
6 Alega erro de preenchimento na declaração. Discriminou no quadro correto
cinco dependentes. Solicita consideração dos três filhos. Junta os documentos de fls.10 a 13.
Despesa com instrução.
7 Apresenta documentos de fls.14 a 22.
8 É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Esclarecido erro de preenchimento das informações da declaração de ajuste, há de se
apreciar a comprovação das deduções.
DEPENDENTES. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Restabelecidas as deduções parcialmente conforme documentação apresentada.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo no 13746.000545/2004-86,
ACORDAM os membros da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – II/RJ, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente o lançamento, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Restabelecido o imposto a restituir no valor originário de R$543,69 (quinhentos e
quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). Ressalve-se o direito à interposição de
recurso ao Primeiro Conselho de Contribuintes, no prazo de trinta dias da ciência deste
Acórdão.
Encaminhe-se à Delegacia de origem para ciência à Interessada e demais providências
cabíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, solicitando o pagamento do imposto a restituir em sua conta bancária
o mais breve possível e a inclusão de Camila Araújo enquanto dependente.
É o relatório.
Voto

O recurso apresentado é tempestivo.
Como relatado, a contribuinte solicita agilidade no pagamento do imposto de
renda a restituir, matéria esta que não é de competência deste CARF. Ainda, requer a inclusão de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.779 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000545/2004-86

Camila Araújo enquanto dependente, matérias estas que não foram objeto de impugnação,
portanto preclusas.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll que entenderam que a contribuinte requer em seu Recurso
Voluntário o restabelecimento das despesas com instrução de Camila Araújo e não a sua inclusão
como dependente, a qual já foi considerada pela primeira instância.

Por todo exposto, não conheço do recurso voluntário.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital